Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-85.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS e Outros, em face a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de usucapião, ajuizada em desfavor de JOSÉ ENIO ALVES GÓES e TELMA MARIA GÓES DE LUCAS. Nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, não é possível o processamento do recurso sem a citação da parte recorrida. Impossível por mandado, o ato citatório deverá ser realizado por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, a fim de que os requeridos sejam citados para oferecimento de contrarrazões à apelação. Tornando-se revéis, nomeie-se a Curadoria Especial para representá-los. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Por fim, consigne-se que não há nada a prover quanto ao “pedido liminar” (sic) formulado pelos apelantes, uma vez que já deduziram pretensão idêntica para suspender a ordem de imissão de posse, a qual será devidamente apreciada nos autos de n. 0005746-91.2016.8.07.0008. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12